Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733640-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, RODRIGO BATISTA MEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Batista Meira (e outra) pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a emenda da inicial para que os agravantes apontassem e juntassem aos autos o cálculo do valor em excesso. Por meio do despacho de ID no 30440701, este Relator facultou aos recorrentes justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que o ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. Em resposta, os agravantes alegam que se trata de indeferimento da inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter fixado a tese da taxatividade mitigada para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ampliando as hipóteses constantes do art. 1.015, do CPC, para as situações em que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Com efeito, o ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, diversamente do alegado pelos agravantes. E, portanto, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2021 17:41:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator